Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURADA. OMISSÃO SANADA PARA DETERMINAR AO EMBARGADO A OBRIGAÇÃO DE REMOVER O PROTESTO EM NOME DO EMBARGANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, contra acórdão proferido por esta Turma, sob o argumento de que o ato judicial padece de omissão. Em suas razões, o embargante aduz que não houve manifestação da Turma quanto ao pedido de exclusão do nome do requerente dos registros de protestos feitos indevidamente em seu nome. Pede o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão e determinada a baixa dos registros de protesto sem ônus para o embargante.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57175573).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, deve estar contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. No caso dos autos, o vício alegado está presente. Com efeito, no acórdão não foi analisado o pedido de baixa do protesto, tal como requerido pelo autor em sede de recurso inominado. Assim, a omissão deve ser sanada nesse ponto.
V. Considerando que a cobrança foi indevida e, consequentemente a negativação do nome do autor foi irregular, o protesto do consumidor junto ao Cartório também foi infundado. Diante desse quadro, deve ser incluída a obrigação de remoção, a cargo do embargado réu, do nome do embargante GILVAN PEREIRA RAMALHO junto ao Cartório.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sanada a omissão para incluir a obrigação de o réu promover a remoção do protesto em nome do autor junto ao Cartório referente ao débito do CONTRATO: 67496617 - MODALIDADE: OUTRAS OPERAÇÕES - DATA 23/02/2023 EMPRESA: NEOENERGIABRASI - VALOR: R$ 178,00 - AVALISTA: NÃO - LOCAL: DF (ID 54829165 - Pág. 7), sem ônus para o embargante. Sem condenação em custas e em honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.